Tribunal: TJMT
Processo: 0008589-78.2015.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008589-78.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEAN JULIO CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 062.114.771-04 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELE SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.837.151-80 (VÍTIMA), B M P G (VÍTIMA), MAIELLY TIECHER DOURADO - CPF: 017.254.001-11 (VÍTIMA), VALCIRENE DE FREITAS SILVA LOPES - CPF: 691.082.931-04 (VÍTIMA), ALICE DE JESUS CALDEIRA - CPF: 052.237.071-33 (VÍTIMA), PAULO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.860.451-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER VINICIUS DE JESUS - CPF: 034.811.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR
–
1.1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
1.2.
NULIDADE – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – MERA REINQUIRIÇÃO –
2.

MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.1. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal, não enseja a nulidade do ato, desde que
corroborado
por outros elementos de prova coesos e concretos, tais como a palavra segura das vítimas e testemunhas, declaração policial e delação do adolescente infrator.

1.2. A mera reinquirição de testemunhas não tem o condão de gerar nulidade à audiência, vez que os depoimentos colhidos apenas confirmaram aqueles prestados extrajudicialmente.

2.
Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Gean Júlio Conceição de Sousa
, contra a sentença anexada sob ID. 117325981, em que foi
condenado

pela autoria dos crimes do
art. 157, § 2°, II (por três vezes), do Código Penal
, em continuidade delitiva
, sendo-lhe imposta pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 dias-multa
.

Em razões recursais apresentadas sob ID. 117325996, aduz,
preliminarmente
,
nulidade do reconhecimento fotográfico
do apelante realizado na fase extrajudicial, bem como a
nulidade
pela
quebra de incomunicabilidade das vítimas e testemunhas
, ante a necessidade de reinquirição por falha audiovisual da primeira audiência. No
mérito
, almeja a
absolvição
, por insuficiência probatória
.

Nas contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 117327952);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer assim sumariado (Id. 121789480):

“Apelação Criminal: Roubo majorado, por três vezes - Irresignação defensiva: I) PRELIMINARES: 1) Requestado reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase extrajudicial – Não acolhimento – No caso posto em mesa para julgamento, o magistrado da instância singela, ao prolatar o decreto condenatório, amparou seu decisum não só no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos de prova, tais como as declarações judicializada das vítimas e depoimentos dos policiais militares que atuaram no feito, bem como delação do menor em conflito com a lei em relação ao fato 01, os quais foram de suma importância para esclarecer a autoria dos crimes de roubo, e não tão somente por meio de termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado durante a persecutio criminis extra judicio. 2) Pleiteado reconhecimento da nulidade processual quebra da incomunicabilidade das testemunhas, em razão da reinquirição das vítimas e testemunhas em virtude da falha audiovisual na primeira audiência – Não acolhimento - A reinquirição de vítimas e testemunhas não tem o condão de anular automaticamente o ato Solene, sobretudo quando estas apenas ratificam a versão dada na seara extrajudicial, narrando com detalhes como se deu a empreitada delituosa, bem como a autoria delitiva que recai sobre a pessoa do apelante, aliado ao fato de a defesa técnica do increpado ter explicitado, de forma genérica, que as testemunhas, durante suas reinquirições, alteraram suas versões, sem apontar qualquer fato concreto que pudesse levar a conclusão de suas alegações, razão pela qual a preliminar arguida deve ser espancada de plano. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição dos crimes de roubo majorado (Fato 01, 02 e 03) – Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva – Autoria imputada aos apelantes restou sobejamente comprovada, eis que evidenciada pelas declarações prestadas e reconhecimento judicial realizado pelas vítimas; depoimento judicializado das testemunhas policiais; confissão e delação efetuada pelo adolescente em conflito com a lei em relação ao fato 01; e pela apreensão de parcela da res subtraída na residência da pessoa de Wagner, a qual fora indicada pelo réu – Pelo desprovimento do apelo interposto.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE
– RECONHECIMENTO PESSOAL

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
o apelante
sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado em sede extrajudicial e utilizado na sentença, vez que nestes as vítimas não teriam reconhecido o apelante como o autor do delito, bem como o reconhecimento fotográfico não teria seguido as formalidades legais.

Primeiramente, em que pese o novo entendimento do STJ, através do HC nº 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP, asseverando que
o
“

O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Porém o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico realizado, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela Ilustre defesa, as vítimas e testemunhas
Bruna Mayara Paranha Gonçalves, Maielly Tiecher Dourado, Valcirene de Freitas Silva Lopes, Alice de Jesus Caldeira, Rosimeire de Jesus Caldeira e Ana Cláudia Rodrigues dos Santos
reconheceram o apelante como sendo um dos indivíduos que praticaram os assaltos, conforme pode ser observado nos termos de ID. 117325954 – Pág. 23, 38, 41, 44/45 e 53.

Vale ressaltar que as testemunhas e vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico do apelante, a exceção da vítima
Valcirene de Freitas Silva Lopes
, que realizou o reconhecimento pessoal, ante a apresentação de vários suspeitos, conforme ela afirmou em audiência.

Tem-se ainda que as vítimas e testemunhas, confirmaram,
em juízo
, ter o apelante participado do roubo em que foram vítimas/testemunhas; há ainda depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante e a apreensão do adolescente, além de buscas na casa do terceiro envolvido nos crimes, onde foram encontrados diversos objetos/produtos dos roubos, bem como do adolescente em conflito com a lei, que delatou o apelante, confirmando a participação deste no fato 01 relatado na denúncia, fato que ajudou a elucidar os demais crimes.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que as vítimas e testemunhas não teriam reconhecido o apelante em sede extrajudicial, ou mesmo que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido.

Isso porque a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE
– QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS

Almeja o reconhecido da

quebra de incomunicabilidade das vítimas e testemunhas, ante a necessidade de reinquirição, motivo pelo qual os seus depoimentos não poderiam ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Vale consignar que o princípio da incomunicabilidade das testemunhas
é voltado ao ato da audiência
, isto é,
durante a realização da solenidade
deve ser prezada incomunicabilidade das testemunhas, para que o depoimento de uma não interfira em outro.

Tal princípio está previsto no art. 210 do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.

Nesse prisma, calha afastar a alegação de quebra de incomunicabilidade das testemunhas e vítimas. Aqui a defesa argumenta que elas teriam mudado o seu depoimento em sede de segundo depoimento, gerando dúvidas quanto a realidade fática, motivo pelo qual tais depoimentos não poderiam corroborar o uso do reconhecimento fotográfico em sentença.

Observo que a defesa apenas menciona de forma genérica a mudança de depoimento, sem, contudo, apontar fato concreto a indicar a existência de lesão ao direito do apelante, a ser passível de reconhecimento de nulidade. Nesse sentido:

(...) A nulidade decorrente de inobservância da incomunicabilidade das testemunhas é relativa [art. 210 do CPP], pressupõe demonstração efetiva de lesão à defesa derivada do comprometimento da cognição do magistrado por conta de eventuais influências que a comunicação entre testemunhas poderia gerar nos esclarecimentos dos fatos, o que não se compadece com singelos comentários feitos pelo depoente a terceiras pessoas acerca dos fatos incriminados, que não desnaturam aquilo que o depoente já havia mencionado anteriormente no inquérito policial. Ademais, quanto ao alegado manuseio de autos, à toda evidência, tendo sido tal fato provado por obra da própria defesa, que foi a responsável por pedir que a testemunha confirmasse se as cópias do caderno de anotação correspondiam àqueles mencionados como apreendidos na casa do apelante, não poderá provocar a anulação do processo, pois, nemo turpitudinem suam allegare potest. (N.U 0017011-37.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

A simples reinquirição das testemunhas não configura a quebra de incomunicabilidade, mesmo porque, o que se observa é que os depoimentos colhidos em juízo confirmaram aqueles prestados em sede extrajudicial, em que as vítimas e testemunhas apontaram a autoria delitiva ao apelante,
não havendo nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO – MÉRITO.

Egrégia Câmara

De acordo com os autos, no dia 20.11.2015
, por volta das 18h30min., em via pública, em frente à residência da ofendida, Rua 08, nº 12, Qd. 06, Bairro Dom Osório, Rondonópolis/MT,
Gean Júlio Conceição de Sousa,
em coautoria com terceira pessoa não identificada, subtraiu em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular Marca Samsung Gran Duos, cor preta, avaliado em R$ 550,00, pertencente à vítima
Alice de Jesus Caldeira
(Fato 1).

Na semana seguinte, mais precisamente no dia 27.11.2015, por volta das 20h45min., em via pública, em frente ao imóvel localizado à Rua Willian Moraes Filho, nº 619, Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis/MT,
Gean Júlio Conceição de Sousa,
em coautoria com terceira pessoa não identificada,

subtraiu em proveito comum, mediante uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung Galaxy S3 mini, cor azul escuro, pertencente à vítima
Bruna Mayara Paranha Gonçalves
e um aparelho de celular Samsung Galaxy S3 Duos, cor azul, pertencente à vítima
Maielly Tiecher Dourado,
avaliados em R$ 1.499,00.
(Fato 2)

No dia 30.11.2015, por volta das 20h27min., em via pública, na Rua Milton da Silva Oliveira, Bairro Jardim Sol, Rondonópolis/MT,
Gean Júlio Conceição de Sousa,
em coautoria com o adolescente
L. F. G. S.,
de forma a corrompê-lo, subtraiu em proveito comum, mediante uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung Gran Prime, cor branca, avaliado em R$ 450,00, pertencente à vítima
Valdirene de Freitas Silva Lopes
.
(Fato 3)

Consta ainda que entre os dias 27.11.2015 à 01.12.2015,
Gean Júlio Conceição de Sousa
recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda FAN, cor preta, placa NJO 3034, furtada da vítima
Paulo Rodrigo Pereira de Souza
em 21.11.2015.
(Fato 4)

Em data de 1.12.2015, por volta das 22h20min., em via pública, nas imediações do Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT,
Wagner Vinícius de Jesus
em coautoria com o adolescente
L. F. G. S.,
de forma a corrompê-lo, subtraiu em proveito comum, mediante uso de grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, um aparelho celular marca Apple Iphone 4S, cor branca, avaliado em R$ 1.100,00, pertencente à vítima
Franciele Silva Oliveira
.
(Fato 5)

Nas mesmas condições de tempo e lugar narrados e por ocasião do Fato 5,
Gean Júlio Conceição de Sousa
recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda FAN, cor preta, placa NJO 3034, furtada da vítima
Paulo Rodrigo Pereira de Souza
em 21.11.2015.
(Fato 6)

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Gean Júlio Conceição de Sousa

art. 157, § 2°, II, por três vezes, do Código Penal, em continuidade delitiva
, sendo-lhe imposta pena de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 dias-multa; extinguindo a punibilidade,
por ocasião da
prescrição
, referente às imputações previstas aos crimes do art. 244-B do ECA e art. 180,
caput
, do CP.

O
Wagner Vinícius de Jesus
foi
absolvido

das imputados referente ao art. 1
57, § 2º, I e II, do Código Penal (FATO 05), bem como teve
extinta a punibilidade
, por ocasião da
prescrição
, referente às imputações previstas aos crimes do
art. 244-B do ECA e art. 180,
caput
, do CP.

Neste grau de jurisdição, arguiu nulidades, que já foram analisadas anteriormente, bem como a absolvição por ausência de provas, vez que a reinquirição das testemunhas gerou dúvidas quanto aos seus depoimentos, suscitando, assim, a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio Despacho (Id. 117325954 – Pág. 11/13); Termo de apreensão (Id. 117325954 – Pág. 16); Boletins de Ocorrência (Id. 117325954 – Pág. 17/22, 39/40, 42/43, 46/47), Auto de depósito (Id. 117325954 – Pág. 49); Auto de avaliação indireta (Id. 117325954 – Pág. 55/56); Auto de constatação (Id. 117325954 – Pág. 58).

Assim como, através das declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade a autoria delitiva dos crimes de roubo majorado atribuídas ao Apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Ao colacionar os autos, verifico estarem presentes provas suficientes da autoria delitiva do apelante, a fundamentar a condenação perpetrada pelo Magistrado primevo.

Em que pese o apelante negar a autoria delitiva, narrando em juízo (Id. 117325967) apenas ser amigo no adolescente apreendido, o qual passou em sua residência para irem jogar bola, porém no trajeto se deparam com a polícia, momento em que o adolescente retirou um simulacro da cintura e jogou fora – alega que desconhecia tal fato -, alegando em sua defesa que nada foi encontrado consigo.

Porém, ao colacionar os autos, verifico existirem provas suficientes da autoria delitiva do apelante, a fundamentar a condenação perpetrada pelo Magistrado primevo.

A vítima
Alice de Jesus Caldeira

(Fato 1),
ao ser ouvida em juízo (ID. 117325967), foi concisa ao afirmar que estava em frente de sua residência sentada de costas para a rua, juntamente com sua genitora, quando dois indivíduos, em uma motocicleta preta, chegaram armados e subtraíram o seu celular.
Aduziu que na delegacia reconheceu o
apelante Gean Júlio,
sendo que em audiência não tem dúvidas que foi ele um dos autores do roubo, sendo ele a pessoa que portava a arma de fogo.

A testemunha do
Fato 1
, senhora
Rosimeire de Jesus Caldeira,
ouvida em juízo (ID. 117325967), confirmou o depoimento da vítima
Alice,
afirmando que estava no portão da residência, presenciando o evento criminoso.
Que reconheceu a pessoa de
Gean Júlio
na delegacia, e em audiência reitera que não tem dúvidas de ser ele o autor do roubo, sendo ele a pessoa que estava na garupa da motocicleta, atribuindo nota 10 a sua certeza quanto ao reconhecimento.

A vítima do
Fato 2
,
Maielly Tiecher Dourado,
ouvida em juízo (ID. 117325967), declarou que estava sentada com sua amiga Bruna, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto dizendo “
passa, passa, passa”.
Informou que realizou o reconhecimento do garupa na delegacia, recordando que o nome dele era
Gean,
não tendo dúvidas de que foi ele quem praticou o roubo.

Apesar da vítima
Bruna Mayara Paranha Gonçalves
não ter sido ouvida em juízo, observo que em depoimento extrajudicial (Id. 117325954 – Pág. 23), ela reconheceu o
apelante Gean Júlio
como sendo o autor do crime de roubo, corroborando o depoimento da vítima
Maielly Tiecher
prestado em juízo.

Constato ainda que a vítima do
fato 3
,
Valcirene de Freitas Silva Lopes,
também ouvida em juízo (Id. 117325967), aduziu que estava em frente a sua residência, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, um deles mostrou a arma, ordenando que entregasse o celular.
Recordou que reconheceu os dois indivíduos na delegacia, sendo o apelante
Gean
e o adolescente como os autores do roubo.

Vislumbro ainda que o adolescente
L. F. G. S.,
ao ser ouvido em juízo (ID. 117325967), delatou o apelante, afirmando que o aparelho recuperado na residência de Wagner, teria sido roubado pelo declarante e pelo apelante
Gean,
no Bairro Don Osório (
Fato 1
), momento em que o adolescente estaria conduzindo a motocicleta e
Gean
estaria na garupa, sendo ele quem pegou o celular.

Não menos importante, tem-se os depoimentos dos policiais militares
Gisele de Souza Chiella e Kelson Ricardo Telles Passionato
, que ouvidos em
juízo (ID. 117325967), relataram que haviam várias ocorrências de roubos, assim, estavam realizando rondas quando visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos, com as mesmas características repassadas.

Passaram a realizar o acompanhamento da motocicleta, até que um dos indivíduos dispensou um simulacro de arma de fogo, empós, realizaram a abordagem, contatando ser a motocicleta produto de furto,
bem como os mesmos confessaram a prática de um dos roubos de aparelho celular
, assim, deslocaram até a residência de uma terceira pessoa envolvida, onde foram localizados diversos chips e outros objetos.
Confirmaram que as vítimas dos roubos reconheceram os indivíduos como sendo os autores dos roubos.

Importante destacar que a palavra da vítima assume especial relevância probatória da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, afinal, tratando-se de crime praticado por desconhecidos, inexiste outro interesse senão o de apontar os verdadeiros criminosos.

Nesse sentido decide este Eg. Tribunal:

“(...)1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado em concurso formal, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas nas duas fases da persecução penal. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico e pessoal do recorrente – que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa –, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, na espécie, o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. (TJMT. 0004333-74.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, sob o argumento de inexistência de provas, fato que não restou comprovado nos autos, ante o robusto acervo probatório capitaneado nos autos.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo majorado e sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de todas essas considerações, em

consonância
com o parecer
da d. PGJ,
rejeito as preliminares
suscitadas
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Gean Júlio
Conceição de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022